Tribunal: STF
Processo: Rcl 67630
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMISSÃO DE SERVIDOR PELO PODER PÚBLICO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GILBUÉS/PI em face de acórdão (e-doc. 05, p. 100-106) proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000256-67.2023.5.22.0108 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 3395.



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 0000256-67.2023.5.22.0108 (e-doc. 05, p. 2-6) foi promovida por JAIR ALVES TAVARES contra o município reclamante visando ao pagamento de verbas rescisórias vez que teria sido contratado sem concurso público pelo ente público, em 02.03.2009, para exercer a função de inspetor das escolas, sendo dispensado sem justa causa em 28/02/2023.



    3. A sentença(e-doc. 05, p. 77-80) rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o município ao pagamento das diferenças salariais e dos depósitos de FGTS.



    4. Contra tal decisão, foi interposto recurso ordinário (e-doc. 05, p. 82-92), ao qual foi negado provimento, mantendo-se o entendimento da competência da justiça do trabalho para apreciar o caso, conforme acórdão (e-doc. 05, p. 100-106) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Como dantes relatado, trata-se de recurso manejado pelo reclamado em inconformismo contra decisão que entendeu ser a Justiça do Trabalho competente para o processamento da presente reclamatória ante o argumento de que adota regime estatutário. 



    No caso em análise, é incontroverso que a reclamante foi contratada para prestar serviços para o município, sem concurso público na função de "inspetor das escolas". 



    Verifica-se nos autos documentos, anexados tanto pela reclamante, quanto pelo reclamado, que indicam a prestação dos serviços da reclamante a título precário, sem o correto vínculo jurídico, sem que se tenha verificado contratação mediante a realização prévia de concurso público ou de processo seletivo, este para os fins do art. 37, IX, da Constituição Federal, como se depreende do documento apresentado pela reclamante (fl. 15, id. f4e824a). 



    No caso concreto, o ente público - Município de Gilbués - provou o teor de seu RJU municipal (Lei complementar municipal nº 80/2009, mas a parte reclamante não se submeteu a concurso público, não podendo recair em regime jurídico de direito administrativo, ainda que o mesmo existisse (STF. ADI 114. Relatora Min. Carmen Lúcia. DJulgto 26/11/2009. DJ 30/09/2011). 



    Nesse cenário, a causa de pedir e o pedido decorrem de alegado vínculo de emprego de índole celetista. O próprio reclamado alegou em contestação que a admissão deu-se sem o requisito do prévio concurso público, com afronta ao art. 37, II, da CF/88. 



    Não se está, pois, diante das hipóteses de admissão pelo regime estatutário ou, noutro plano, da contratação temporária permitida no art. 37, IX, da CF/88.  



    Vale ressaltar que o simples fato de existir regime estatutário a reger as relações entre servidores e o Município recorrido não exclui a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que o regime formal só incide quando o ingresso do servidor no serviço público acontece de maneira regular, ou seja, mediante prévia aprovação em concurso público ou para o exercício de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.



    Ademais, a competência há que ser reconhecida pelo pedido e causa de pedir, independente de a parte demandante ter razão, ou não, no mérito. Assim, sendo o vínculo precário, informal, incide a regra geral do liame contratual, ainda que maculado pela nulidade.



    Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF na ADI n° 3.395-6 concluiu que não cabe à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre a administração pública e os servidores a ela vinculados por típica relação estatutária. Ou seja, a Justiça Especializada só estaria apta a julgar demandas nos casos em que o servidor público estivesse sujeito ao regime celetista e tivesse seu vínculo empregatício reconhecido, o que corresponde ao caso dos autos.



    Rejeita-se, pois, a vertente prefacial.  



    (grifo nosso)  



    5. Após, foi interposto recurso de revista (e-doc. 05, p.109-125), que segue pendente de julgamento. 



    6. Por considerar que o acórdão (e-doc. 05, p. 100-106) da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região violou a autoridade da ADI 3395, o MUNICÍPIO DE GILBUES/PI ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000256-67.2023.5.22.0108, em curso no Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação” (e-doc. 01, p. 9). No mérito, roga pela procedência da reclamação e confirmação da liminar.  



    Eis o Relatório. Decido.



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigma a ADI 3395 que assim dispõe:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)  



    10. No referido processo, restou assentado que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    11. A hipótese dos autos é a de admissão de servidor pelo Poder Público sem prévia aprovação em concurso público, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. O provimento se deu para exercício da função de inspetor escolar, que não tem natureza jurídica de cargo comissionado. 



    12. O acórdão reclamado (e-doc. 05, p. 100-106) assim ressaltou:



    Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF na ADI n° 3.395-6 concluiu que não cabe à Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre a administração pública e os servidores a ela vinculados por típica relação estatutária. Ou seja, a Justiça Especializada só estaria apta a julgar demandas nos casos em que o servidor público estivesse sujeito ao regime celetista e tivesse seu vínculo empregatício reconhecido, o que corresponde ao caso dos autos.  



    (grifo nosso)  



    13. Não obstante, o entendimento desta Corte é no sentido de competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59036 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15.12.2023  PUBLIC 18.12.2023, grifo nosso)   



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 30508 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260  DIVULG 28.10.2020  PUBLIC 29.10.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Acerca da validade da contratação, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre as partes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 40378 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039  DIVULG 02.03.2021  PUBLIC 03.03.2021, grifo nosso)   



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. DESRESPEITO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Considerada a eficácia vinculante de acórdão prolatado em ação direta de inconstitucionalidade, mostra-se desnecessário o atendimento ao requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, exigível tão somente quando se invoca como paradigma pronunciamento surgido de julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral (CF, art. 102, § 2º, e CPC, art. 988, § 5º, II). 2. O Plenário, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento segundo o qual compete à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público.3. Agravo interno desprovido. (Rcl 50630 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.01.2024  PUBLIC 24.01.2024, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 50628 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08.02.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 14.03.2022  PUBLIC 15.03.2022, grifo nosso)   



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47960 MC, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24.08.2023  PUBLIC 25.08.2023, grifo nosso)  



    14. Nessas circunstâncias, resta evidente que a decisão reclamada violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3395 visto que assentou a competência da Justiça do Trabalho, em detrimento da competência da Justiça comum, para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos da admissão de servidor público sem prévia aprovação em concurso público.   



    15. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a reclamação, assentando a competência da Justiça comum para processar e julgar demandas relativas à relação jurídica existente entre o município reclamante e o servidor.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente